Tribunal: TJES
Processo: 5003770-82.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2021-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003770-82.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ELIANI PAULA MERLO MARGON - ME e outros (2)
AGRAVADO: ADEMIR SOUZA JUNIOR
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003770-82.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: ELIANI PAULA MERLO MARGON – ME, ELIANI PAULA MERLO MARGON e LEONARDO HELVIDIO LOSS DIAS

AGRAVADO: ADEMIR SOUZA JUNIOR

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Eliani Paula Merlo Margon-ME, Eliani Paula Merlo Margon e Leonardo Helvidio Loss Dias em razão da Decisão reproduzida no id 1429990, na qual o MM. Juiz da Primeira Vara Cível de Colatina, em Ação de Reintegração de Posse ajuizada por Ademir Souza Junior em face dos ora Agravantes (processo de n.º 5002317-10.2021.8.08.0014), deferiu o pedido liminar de reintegração de posse deduzido na petição inicial.

Nas razões de seu recurso (id 1429893) os Agravantes, após detalhar as circunstâncias fáticas que envolvem o caso concreto, bem assim a relação negocial havida com o Agravado, alegam, em resumo, que a Decisão recorrida deve ser anulada por ausência de fundamentação ou, então, reformada, porque não houve demonstração dos requisitos que autorizam a concessão de medida liminar de reintegração de posse.

O recurso foi recebido com efeito suspensivo nos termos da Decisão contida no id 1438781.

Contrarrazões no id 1468973 pelo desprovimento do recurso.

Os Agravantes se manifestaram nos ids 1431579 (antes do
decisum
liminar proferido neste Agravo), 1444054, 1450343, 1467038 e 1485220 com acusações de descumprimento do comando prolatado por este Relator, ao passo que o Agravado apresentou a manifestação contida no id 1486822
.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, em 12 de agosto de 2021.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003770-82.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: ELIANI PAULA MERLO MARGON – ME, ELIANI PAULA MERLO MARGON e LEONARDO HELVIDIO LOSS DIAS

AGRAVADO: ADEMIR SOUZA JUNIOR

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, antes de iniciar a exposição das razões de meu convencimento, é importante deixar registrado que o Agravo de Instrumento constitui recurso com efeito devolutivo restrito, isto é, a matéria devolvida ao Tribunal restringe-se ao que foi efetivamente decidido no Primeiro Grau de Jurisdição.

Neste sentido, aliás, os seguintes julgados deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES):

(...). -
Tratando-se, como se trata de agravo interposto em razão de uma decisão interlocutória que deferiu tutela provisória de urgência, cabe ao Tribunal verificar se estão preenchidos ou não os requisitos previstos no art. 300, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito alegado pelo autor e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A este propósito já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça: O recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo a quo, sendo vedado ao juízo ad quem, por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública
(Agravo de instrumento n. 0003418-75.2019.8.08.0035, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa, data do julgamento: 04-02-2020, data da publicação no Diário: 14-02-2020; Agravo de instrumento n. 0002776-20.2019.8.08.0030, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, data do julgamento: 10-02-2020, data da publicação no Diário: 10-03-2020). (...). - O julgamento do agravo de instrumento está limitado ao exame das matérias decididas em primeiro grau e impugnadas pelo agravante, por força de seu efeito devolutivo. (...). (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 028199000168, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2021, Data da Publicação no Diário: 11/06/2021). (Sem grifo no original).

(...)
Limitando-se ao efeito devolutivo restrito do recurso de agravo de instrumento, verifica-se que o pedido de reforma da decisão se sustenta em questão não apreciada pelo magistrado de primeiro grau. Sua análise neste grau de jurisdição, configuraria evidente supressão de instância
. (...). (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 047209000125, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2020, Data da Publicação no Diário: 14/12/2020). (Sem grifo no original).

À luz deste registro a respeito do efeito devolutivo do Agravo, em se tratando de Decisão liminar proferida em demanda possessória, evidentemente que no recurso interposto pela parte prejudicada a cognição exercida pelo Tribunal circunscreve-se, apenas e tão só, à análise dos requisitos que autorizam a concessão de liminar nas ações possessórias.

O registro é importante, como dito, porque, ao que parece,
data maxima venia
, os Agravantes estão tentando trazer para este egrégio Tribunal de Justiça matéria que deve ser, primeiro, resolvida no Primeiro Grau de Jurisdição.

Isso fica claro quando se observa que, antes mesmo da Decisão proferida neste recurso (id 1438781), eles já haviam, no mesmo dia da interposição, peticionado nos autos (id 1431579) relatando a ocorrência de fatos novos.

Também peticionaram (id 1444054) logo depois do
decisum
liminar prolatado por este Relator, ocasião em que alegaram que tanto a Serventia quanto o Juiz
a quo
estariam impondo dificuldades ao cumprimento do comando.

Ocorre que quando os Agravantes fizeram tal alegação, o Juízo
a quo
ainda nem havia sido comunicado formalmente da Decisão liminar proferida neste Agravo de Instrumento, circunstância que, em meu sentir, deixa transparecer a intenção de transferir para este Tribunal
discussão
a ser resolvida na Instância originária, o que também se verificou nas petições reproduzidas nos ids 1450343, 1467038 e 1485220 – as quais relatam acusações ao Agravado de descumprimento da ordem deste Relator.

Assim, partindo desta concepção do efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento, peço vênia para reproduzir a Decisão por mim proferida no id 1438781:

“
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Eliani Paula Merlo Margon-ME, Eliani Paula Merlo Margon e Leonardo Helvidio Loss Dias em razão da Decisão reproduzida no id 1429990, na qual o MM. Juiz da Primeira Vara Cível de Colatina, em Ação de Reintegração de Posse ajuizada por Ademir Souza Junior em face dos ora Agravantes (processo de n.º 5002317-10.2021.8.08.0014), deferiu o pedido liminar de reintegração de posse deduzido na petição inicial.

Nas razões de seu recurso (id 1429893) os Agravantes, após detalhar as circunstâncias fáticas que envolvem o caso concreto, bem assim a relação negocial havida com o Agravado, alegam, em resumo, que a Decisão recorrida deve ser anulada por ausência de fundamentação ou, então, reformada, porque não houve demonstração dos requisitos que autorizam a concessão de medida liminar de reintegração de posse.

Ao final de suas razões recursais, os Agravantes pugnam seja concedido efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, bem como que, em razão das alterações do estado de fato da coisa pelo Agravado após a concessão da medida liminar, seja determinada a devolução do “
estabelecimento aos Agravantes em seu 'status quo', da mesma forma que foi entregue, sob pena de multa diária a ser arbitrada por Vossa Excelência
” (página 03 do id 1431579).

É O RELATÓRIO
.
DECIDO
.

A minuciosa análise dos autos releva a possibilidade de êxito da pretensão recursal dos Agravantes especificamente em relação ao argumento de nulidade da Decisão recorrida por ausência de fundamentação, sobretudo porque a discussão dos autos originários é eminentemente fática, exigindo, por isso mesmo, motivação suficiente do Juiz a respeito das convicções que o levaram a deferir o pedido liminar de reintegração de posse.

A posse, como se sabe, é estado de fato sobre a coisa, sendo possuidor aquele que exterioriza algum dos atributos da propriedade, exatamente como disposto no art. 1.196 do Código Civil (CC), que assim prescreve:

Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

Nada obstante a clareza do texto legal, a doutrina também aponta a posse como um poder de fato sobre a coisa, como se vê, por exemplo, na lição de Arnaldo Rizzardo:

‘
Perceba-se que, para alguém ser considerado possuidor, é necessário tão somente que exerça, ou pratique, ou usufrua, de fato, efetivamente, de algum dos poderes inerentes ao domínio ou propriedade. Daí poder considerar-se a posse como o exercício de fato de um dos poderes inerentes ao domínio ou à propriedade. Ou é o uso ou a fruição, ou o proveito, de um ou mais dos direitos da propriedade. Não se exige o exercício de todos os direitos inerentes à propriedade, pois, na hipótese, confundir-se-ia posse com propriedade’. (
In
“Direito das Coisas.” 2ª Edição. Editora Forense. Rio de Janeiro, 2006, p. 17).

O legislador processual, certamente ciente desta natureza da posse, criou mecanismos de proteção para o possuidor, exigindo, contudo, a necessidade de demonstração e de comprovação das circunstâncias fáticas pertinentes ao exercício e à perda da posse – inclusive estabelecendo o rito a ser seguido a depender da data de perda da posse.

Isto é o que se depreende dos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil (CPC):

Art. 558. Regem o procedimento de manutenção e de reintegração de posse as normas da Seção II deste Capítulo quando a ação for proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado na petição inicial.

Parágrafo único. Passado o prazo referido no caput, será comum o procedimento, não perdendo, contudo, o caráter possessório.

(...).

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.

(...).

Art. 564. Concedido ou não o mandado liminar de manutenção ou de reintegração, o autor promoverá, nos 5 (cinco) dias subsequentes, a citação do réu para, querendo, contestar a ação no prazo de 15 (quinze) dias.

Parágrafo único. Quando for ordenada a justificação prévia, o prazo para contestar será contado da intimação da decisão que deferir ou não a medida liminar.

Toda essa construção, mesmo que em cognição sumária, precária e provisória, serve para demonstrar que o deferimento ou o indeferimento de medidas liminares postuladas em ações possessórias dependem
indispensavelmente
da análise das questões fáticas do caso concreto; em outras palavras, nas hipóteses que dependem de comprovação de fatos, o dever constitucional de fundamentação das Decisões deve ser observado com muito mais rigor, uma vez que, conforme julgado pelo excelso Supremo Tribunal Federal (STF):

(...).
A decisão, como ato de inteligência, há de ser a mais completa e convincente possível
. Incumbe ao Estado-Juiz observar a estrutura imposta por lei, formalizando o relatório, a fundamentação e o dispositivo. Transgride comezinha noção do devido processo legal, desafiando os recursos de revista, especial e extraordinário pronunciamento que, inexistente incompatibilidade com o já assentado, implique recusa em apreciar causa de pedir veiculada por autor ou réu.
O juiz é um perito na arte de proceder e julgar, devendo enfrentar as matérias suscitadas pelas partes, sob pena de, em vez de examinar no todo o conflito de interesses, simplesmente decidi-lo, em verdadeiro ato de força, olvidando o ditame constitucional da fundamentação, o princípio básico do aperfeiçoamento da prestação jurisdicional
. (RE 435256, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 26/05/2009, DJe-157 DIVULG 20-08-2009 PUBLIC 21-08-2009 EMENT VOL-02370-06 PP-01253). (Sem grifo no original).

No caso concreto em exame a situação de fato, pela análise dos autos, é extremamente controvertida e envolve acordos e desacordos comerciais relacionados ao estabelecimento, situado em Colatina, conhecido como “Restaurante Estação 259”, controvérsia esta que já havia sido detectada judicialmente nos autos da Ação de Interdito Proibitório n.º 0002365-88.2020.8.08.0014, a qual fora ajuizada por Andrei Margon em face do ora Agravado (Ademir Souza Junior).

Na citada Ação de Interdito Proibitório fora requerida a reconsideração da Decisão liminar proferida naquela demanda, ocasião em que o Juiz assim concluiu:

‘
Trata-se de ação de interdito proibitório proposta por ANDREI MARGON face de ADEMIR SOUZA JUNIOR.

As alegações trazidas na inicial foram contestadas às ff. 45/50, havendo inclusive pedido liminar de revogação da liminar concedida.

A liminar de ff. 39/40 foi concedida no argumento de que havia restado comprovada a posse de fato e a propriedade de direito do estabelecimento pelo requerente 'fumus boni iuris', assim como demonstrados atos praticados pelo requerido e até mesmo a intenção de outros atos que poderiam gerar graves prejuízos ao estabelecimento comercial e propriamente o requerente 'periculum in mora'.

A contestação e documentos a ela acostados por sua vez, afastam a convicção inicial de posse de fato e propriedade de direito do requerente, assim como traduzem atos do próprio requerente contra o requerido advindos de um possível desacordo comercial entre as partes
.

Cada um possui sua versão dos fatos e suas razões, a liminar deferida pode ter sido prematura, assim como sua revogação também poderá vir a ser
. Neste contexto, em homenagem ao Princípio da Conciliação, na forma do art. 139, V do CPC, DESIGNO Audiência de Conciliação para o dia 24/06/2021, às 13h. Por ocasião da audiência de Conciliação, caso esta não ocorra, será oportunamente especificada as provas a serem produzidas e fixados de comum acordo os pontos controversos da demanda.’ (Sem grifo no original).

A existência de relação comercial entre as partes também é possível de ser constatada pela simples leitura das razões recursais e da própria petição inicial da Ação de Reintegração de Posse na origem, nas quais ambas as partes relatam a existência de interesse mútuo – pelo menos antes de surgir o conflito de interesse – de gestão do “Restaurante Estação 259”.

A controvérsia que envolve as partes, portanto, não aparenta ser passível de ser dirimida por simples análise de provas documentais, nem muito menos ser decidida,
data maxima venia
, com a simplória conclusão de que “
Diante das razões apresentadas pela parte autora, hei por bem deferir o pedido liminar em seus termos
” – como concluiu o Juiz na Decisão recorrida.

Assim, com base no exclusivo fundamento de nulidade da Decisão recorrida – até porque a análise de provas diretamente no Tribunal poderia ensejar indevida supressão de instância –, tenho que a tutela recursal de urgência deve ser deferida, inclusive com determinação de retorno do estado de fato ao
statu quo ante
, uma vez que o eventual reconhecimento da invalidade do
decisum
importa na consequente restituição ao estado anterior à prolação da Decisão.

Do exposto,
defiro
a tutela recursal de urgência requerida pelos Agravantes para, atribuindo efeito suspensivo ao recurso, sustar a eficácia da Decisão recorrida e suspender os efeitos da liminar de reintegração de posse, determinando, ainda, que o Agravado restitua a posse aos Agravantes no estado que o bem se encontrava antes da prolação da liminar de reintegração de posse.”

Não obstante a Decisão ora citada tenha sido proferida em cognição sumária, continuo com a convicção de que o recurso deve ser provido para anular o
decisum
recorrido, haja vista a ausência de fundamentação a respeito de questões fáticas relevantes e truncadas, o que forçaria, se assim entender o Magistrado
a quo
, até mesmo a designação de audiência de justificação, como já concluiu este TJES em julgados assim ementados:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. INDEFERIMENTO. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA DA POSSE. NECESSIDADE. 1. A proteção possessória depende, invariavelmente, da demonstração da posse exercida sobre o imóvel. Precedentes do STJ. 2.
A medida de reintegração liminar de posse sobre bem imóvel somente pode ser deferida quando demonstrados, sumariamente, os requisitos previstos no art. 562, do CPC. Entretanto, é possível a designação de audiência de justificação prévia, como forma de ampliar o convencimento do magistrado acerca dos fatos alegados na inicial. Precedentes do STJ
. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048199007211, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/08/2020, Data da Publicação no Diário: 24/09/2020). (Sem grifo no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO REINTEGRAÇÃO DE POSSE ART. 562 DO CPC/15 INSUFICIÊNCIA DE PROVAS A COMPROVAR O DIREITO ALEGADO AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA CORRESPONDÊNCIA COM O ART. 535 DO CPC/73 PRECEDENTES STJ RECURSO PROVIDO. 1 O art. 562 do Código de Processo Civil prevê que estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada. 2 - Durante a vigência do Código de 73, o Superior Tribunal de Justiça tinha consolidado entendimento no sentido de que, quando a petição inicial não trouxer provas suficientes para justificar a expedição de mandado liminar de posse, deve o juiz determinar a realização de audiência de justificação prévia, com a finalidade de permitir ao autor a oportunidade de comprovar suas alegações. 3 -
"Se a petição inicial não traz provas suficientes para justificar a expedição de mandado liminar de posse, deve o juiz cumprir o que dispõe a segunda parte do art. 928 do CPC e determinar a realização de audiência de justificação prévia com o fim de permitir ao autor a oportunidade de comprovar suas alegações"
(REsp 900.534/RS, Relator o Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, DJe de 14/12/2009) 4 - Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 040189000272, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/05/2019, Data da Publicação no Diário: 21/05/2019). (Sem grifo no original).

Destarte, porque em minha conclusão a Decisão recorrida é nula por ausência de fundamentação – sobretudo ante a grande divergência sobre quem de fato possui o imóvel objeto da demanda originária –, de rigor o provimento do recurso.

Do exposto, ao tempo em que confirmo o
decisum
reproduzido no id 1438781, dou provimento ao recurso para anular a Decisão recorrida e determinar que outra seja proferida, cabendo ao Juízo
a quo
avaliar a necessidade de designação de audiência de justificação prévia.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE PROFERIDA SEM FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. DECISÃO ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O agravo de instrumento constitui recurso com efeito devolutivo restrito, isto é, a matéria devolvida ao Tribunal restringe-se ao que foi efetivamente decidido no Primeiro Grau de Jurisdição, sendo vedada a incursão em temas ainda não abordados pelo Juiz da causa, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância; Precedentes do e. TJES. 2. A fundamentação é requisito de validade da decisão judicial, cabendo ao Juiz expor de maneira clara e adequada as razões de seu convencimento. 3. Em se tratando de demandas possessórias, onde há nítida discussão de matérias fáticas, a fundamentação deve ser ainda mais precisa, sobretudo em casos em que há fundadas dúvidas a respeito de quem possui a posse, que envolve provável discussão de acordo e desacordo comercial sobre ponto e estabelecimento empresarial. 4. Procedimento da demanda possessória que pode demandar, inclusive, a designação de audiência de justificação prévia. 5. Nulidade da Decisão reconhecida, já que ausente fundamentação a respeito dos requisitos que autorizam a concessão de liminar em ação de reintegração de posse. 6. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.